Tribunal: TJDFT
Processo: 0706227-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ADESIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PRINCIPAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ENVIO DE E-MAIL E AVISO EM MURAL DA ÁREA COMUM. PUBLICIDADE. FINALIDADE ATINGIDA. ASSUNTOS TRATADOS EM UMA SÓ ASSEMBLEIA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. MERA FORMALIDADE. TAXA ORDINÁRIA. MAJORAÇÃO. OBRAS NECESSÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.